Tribunal: TJES
Processo: 5015779-72.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015779-72.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS CAETANO DA SILVA

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE FILIAÇÃO A ENTIDADE ASSOCIATIVA. PROVAS DOCUMENTAL, FOTOGRÁFICA E DE ÁUDIO QUE COMPROVAM A ANUÊNCIA DA APELANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Maria das Graças Caetano da Silva contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Repetição do Indébito c/c Danos Morais ajuizada em face do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical – SINDNAPI. A autora sustentou nunca ter autorizado os descontos em seu benefício previdenciário e alegou fraude na documentação apresentada pelo réu. A sentença reconheceu a validade da contratação, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários, observada a gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vínculo contratual válido entre a autora e o sindicato recorrido que justifique os descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário; (ii) aferir a ocorrência de falha na prestação de informação ou vício de consentimento capaz de ensejar indenização por danos morais e repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à hipótese, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ, permitindo a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, sem afastar a necessidade de análise crítica do conjunto probatório produzido.

O apelado apresentou prova robusta e coerente quanto à regularidade da contratação: ficha de filiação com dados pessoais e assinatura semelhante à constante em documento oficial, fotografia capturada no momento do cadastro e gravação de áudio na qual a apelante expressamente consente com a associação e com os descontos.

A alegação de adulteração da fotografia não foi acompanhada de prova técnica e não compromete a autenticidade do registro, sobretudo porque a imagem facial da autora é reconhecível e compatível com os demais documentos.

O conteúdo do áudio apresentado revela manifestação inequívoca de vontade da recorrente, ao declarar espontaneamente sua concordância com a associação e com os descontos mensais de 2,5% do benefício.

Não há falha na prestação de informação ou vício de consentimento, tampouco ato ilícito apto a justificar indenização por dano moral ou devolução de valores, considerando a validade do vínculo associativo.

Aplicam-se os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima (CC, art. 422), sendo inadmissível a tentativa da recorrrente de desconstituir relação contratual validamente constituída, da qual anuiu expressamente.

O entendimento está em consonância com precedentes de diversos tribunais que reconhecem a validade da contratação, quando presente a comprovação documental, visual e sonora da anuência do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de ficha de filiação com assinatura, fotografia capturada no momento do cadastro e gravação de áudio com manifestação de vontade inequívoca constitui prova válida da anuência do consumidor à contratação com entidade associativa.

Não configurado vício de consentimento nem ato ilícito, é indevida a declaração de inexistência da relação jurídica, a repetição do indébito ou o arbitramento de indenização por dano moral.

A alegação genérica de fraude, desacompanhada de prova técnica idônea, não é suficiente para infirmar a presunção de veracidade de documentos apresentados pela parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 422; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, 371 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, Apelação Cível nº 5000671-43.2024.8.13.0491, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 07.11.2025.

TJ-GO, Apelação Cível nº 5709598-61.2023.8.09.0051, Rel. Des. Aureliano Albuquerque Amorim.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1011154-03.2023.8.26.0451, Rel.ª Des.ª Mônica Rodrigues Dias de Carvalho, j. 30.09.2024.

TJ-PR, Apelação Cível nº 0059271-71.2023.8.16.0014, Rel.ª Des.ª Ângela Khury, j. 15.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, cuidam os autos de
R
ecurso de
A
pelação interposto
por
MARIA DAS GRACAS CAETANO DA SILVA
contra a sentença ID 16338223, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível
de Cachoeiro de Itapemirim
, que na Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Repetição do Indébito c/c Danos Morais ajuizada em face do
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL - SINDNAPI
julgou improcedente a pretensão autoral
e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida. Nesses termos, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária gratuita concedida.

Irresignada a apelante argumenta em suas razões ID 16338225, em resumo, que
(1)
jamais manteve vínculo contratual com o Sindicato
a
pelado e que os descontos em seu benefício previdenciário foram realizados sem seu consentimento
;
(2)

as
provas
(uma fotografia e um áudio para atestar a regularidade da contratação)
são frágeis, de origem duvidosa e foram totalmente impugnadas
;

(3)
a fotografia apresentada pelo
apelado
(onde ela supostamente aparece com um adesivo do sindicato) possui indícios de manipulação digital/adulteração,
pois
o adesivo
teria sido
inserido digitalmente, destoando da resolução e da curvatura do tecido da roupa;
(4)
quanto ao áudio, a interlocutora apenas repete orientações de forma automática, sem demonstrar adesão livre e voluntária, sugerindo a ocorrência de fraude
. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que a apelante deixou de recolher o preparo por estar amparada pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Colhe-se dos autos que a apelante ajuizou a presente ação ante as alegações de que se surpreendeu com descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário, sob o título “
Contribuição
SINDNAP-
FS”
,
no valor de R$ 39,90,
tendo em vista que nunca os autorizou.

Alegou, ainda, que embora o Sindicato apelado tenha apresentado uma ficha de filiação com assinatura e uma fotografia (biometria facial), trata-se de fraude, pois não reconhece a assinatura e afirma desconhecer a fotografia apresentada.

A sentença apelada
considerou
que a
ora apelante
tinha ciência da contratação em questão, uma vez que a gravação (ID 16338209) é clara e objetiva quanto à associação realizada, bem como quanto ao valor que seria descontado de seu benefício.
Tais provas, segundo sustenta a sentença torna a
relação jurídica válida entre as partes, uma vez que os descontos impugnados decorreram de regular celebração de contrato, mediante termo associativo e autorização dos descontos de mensalidade no valor correspondente a 2,5% do benefício previdenciário, que foram assinados pela
ora apelante
, acompanhado por seu documento pessoal de identidade e por foto de ficha cadastral.
Nesses termos, julgou improcedentes as pretensões autorais.

O cerne da controvérsia reside na validade do vínculo associativo que originou os descontos no benefício previdenciário da ora apelante.

Embora se aplique ao caso o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), com a inversão do ônus da prova em favor da consumidora hipossuficiente, tal prerrogativa não desobriga a análise do conjunto probatório produzido pelo sindicato apelado, que, no caso em tela, desincumbiu-se satisfatoriamente do ônus previsto no art. 373, II, do CPC/15.

Diferentemente do que sustenta a
a
pelante, o acervo probatório é robusto no sentido de demonstrar a efetiva contratação, diante da convergência de elementos de autenticação fornecidos pelo Sindicato.

A ficha de filiação apresentada contém os dados pessoais da
recorrente
e assinatura que guarda semelhança com a de seu documento de identificação.

O
apelado
apresentou fotografia da
apelante
(
selfie
) capturada no momento da contratação
e

a
alegação da
a
pelante de que houve manipulação digital para inserção de um adesivo (botton) na imagem não invalida a prova,
pois
a face da
recorrente, capturada pela fotografia,
é inquestionável, confirmando que ela esteve diante de um dispositivo para realizar o cadastro.

Tais informações são corroboradas pelo arquivo de áudio juntado (
ID 16338209
), oportunidade em que a própria recorrente confirma a contratação, dizendo:
“Eu, Maria das Graças Caetano da Silva, concordo em me associar ao Sindnapi, com desconto mensal de dois vírgula cinco por cento do valor do meu benefício”
.

Diante disso, constata-se que a associada assentiu expressamente com o pagamento da mensalidade de sócio no percentual de 2,5 do valor de seu benefício previdenciário.

Da prova dos autos, em especial da autorização (
ID 16338196
) e ficha de sócio (
ID 16338195
) é possível extrair que a
apelante
foi comunicada de forma inteligível, dos termos e condições do negócio.

Logo, não há dúvidas de que a
recorrente
anuiu com os termos do contrato associativo celebrado, pelo que não há falar em falha no dever de informação ou vício de consentimento e, portanto, em nulidade da contratação.

Para corroborar,

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR FILIAÇÃO SINDICAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL. REGULARIDADE DA FILIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
A contratação de filiação sindical efetivada por meios digitais deve observar a comprovação da manifestação de vontade do consumidor. No caso, o sindicato apresentou documentação válida, incluindo termo de associação assinado digitalmente, imagens faciais, documentos pessoais e gravação de áudio confirmando a anuência da consumidora aos descontos mensais
[...]
Não constatada a ilicitude na cobrança, afasta-se a aplicação do art . 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. De igual modo, o exercício legítimo do direito de efetuar os descontos, com autorização expressa da consumidora, impede a configuração de ato ilícito ou dano moral indenizável
[...].
(TJ-MG - Apelação Cível: 50006714320248130491, Relator.: Des.(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 07/11/2025, Câmaras Cíveis / 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. FILIAÇÃO À ENTIDADE ASSOCIATIVA E AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. SENTENÇA MANTIDA.
[...]
Comprovado suficientemente a filiação da apelante à entidade sindical por meio de outras provas produzidas nos autos, tem-se que impugnação da assinatura eletrônica fundada na ausência de certificação digital, por si só, não tem o condão de infirmar a conclusão adotada na sentença quanto à existência e validade do vínculo associativo, conquanto ao julgador compete valorar as provas produzidas e a partir daí formar seu convencimento, notadamente por inexistir no sistema probatória pátrio o que se denomina hierarquia das provas. Inteligência do art. 371 do CPC.
3. Regular a contratação/adesão associativa, não há margem para se alegar ilegalidade no ato, tampouco para se discutir responsabilidade civil ou a necessidade de restituição de valores indevidos, de modo que desmerece qualquer reparo a sentença. 4. Honorários majorados, à vista do desprovimento do apelo. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 5709598-61.2023.8.09.0051 Goiânia, Relator.: Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, 10ª Câmara Cível).

APELAÇÃO – Associação de aposentados e pensionistas – Alegação de inexistência de filiação – Áudio, no qual o autor expressa com clareza sua manifestação de vontade em se filiar ao sindicato-réu e anui com os descontos, corroborando a prova documental produzida pela ré – Adesão voluntária – Desfiliação posterior já concretizada - Improcedência mantida – Precedentes - Recurso não provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10111540320238260451 Piracicaba, Relator.: Mônica Rodrigues Dias de Carvalho, Data de Julgamento: 30/09/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024).

Apelação. Descontos indevidos em benefício previdenciário e validade de filiação ao sindicato. PROVAS PRODUZIDAS QUE APONTAM PARA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DEMONSTRANDO O CONSENTIMENTO DA AUTORA EM SE ASSOCIAR AO SINDICATO, BEM COMO AUTORIZANDO DESCONTO MENSAL EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
[...]
A autora comprovou a validade da filiação ao sindicato e dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, por meio de documentos assinados, biometria facial e gravação de áudio. 4. Não restou evidenciada qualquer falta de diligência por parte do sindicato, que agiu dentro dos limites da avença, não havendo nexo de causalidade ou dano à autora
[...].
(TJ-PR 00592717120238160014 Londrina, Relator.: Angela Khury, Data de Julgamento: 15/02/2025, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2025).

Tal compreensão se justifica como decorrência da previsão do art. 422 do Código Civil, que é claro ao dispor:
“Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé”
.

O princípio da boa-fé conduz à compreensão de que não se pode aceitar que a
apelante
busque a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como o arbitramento de indenização por dano moral, quando contratou com
o sindicato apelado
e anuiu com a forma de realização dos descontos que agora questiona.

Desse modo, não se verifica a prática de ato ilícito pelo
apelado
, revelando-se os descontos mensais realizados no benefício previdenciário de titularidade da autora manifestamente conformes ao contrato entabulado entre as partes.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, observada, ainda, a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoram-se os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, observada, ainda, a assistência judiciária gratuita.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.